Tribunal: TJSP
Processo: 1007802-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Trânsito. Cassação do direito de dirigir. Carteira Nacional de Habilitação. Ausência de notificação da decisão final. Vício. Necessidade de desbloqueio do prontuário do condutor. Inteligência art. 24 da Resolução 182/2005 e art. 290 do CTB. Reabertura do processo para interposição de recurso à JARI. Segurança denegada. Reforma. Recurso provido.